Tribunal: STF
Processo: Rcl 66300
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REAJUSTE DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RAZÃO DO TEMA 1179 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1343477). CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA N. 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 1.179). EQUÍVOCO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de Santa Adélia/SP em face de acórdão (e-doc. 05, p. 121-125) proferido pelo Colégio Recursal de Catanduva/SP, nos autos do Processo nº 1001383-86.2022.8.26.0531l, que supostamente teria aplicado equivocadamente o Tema 1179 da sistemática da repercussão geral (ARE 1343477) e obstado o seguimento de recurso extraordinário interposto pelo Reclamante.



    2. Na origem, o Processo nº 1001383-86.2022.8.26.0531 (e-doc. 03, p. 1-9) foi deflagrado por SILMARA TERESINHA ATTILIO DO PRADO contra o ente público reclamante visando ao “reajuste do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público de 33,24%, previsto na portaria MEC n.º 67 de 04 de fevereiro de 2022” (e-doc. 01, p. 1).



    3. A sentença foi pela procedência dos pedidos (e-doc. 03, p. 151-156 e p. 170). Interposto recurso (e-doc. 04, p. 1-17), o Colégio Recursal manteve a decisão de primeiro grau em acórdão (e-doc. 04, p. 125-133) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Ressalte-se que a jurisprudência admite o reajuste do salário do professor para adequação ao piso nacional do magistério público da educação básica, em relação ao ano de 2022, conforme critérios estabelecidos na Lei nº 11.738/2008 e na Portaria MEC nº 67/2022.



    (...)  



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA Ajuizada pela APEOESP contra o Município de Taquaritinga. a) Quanto ao reajuste do piso inicial da educação. Conforme estabelecido na Lei º 11.738/2008 e Portaria nº 67/2022. Cabimento. Constitucionalidade afirmada pelo Eg. STF na ADIN 4.167. Lei de observância obrigatória por todos os entes federativos Interpretação da expressão "piso" como vencimento básico da carreira. Precedentes. b) Quanto à incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. Impossibilidade. Reajuste de remuneração de servidores públicos municipais que deve se dar por lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo local. Aplicação do Tema nº 911 do Colendo STJ. Precedentes. Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível 1001602-29.2022.8.26.0619; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Taquaritinga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)  



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor público municipal Professora da rede pública do Município de Buri. Pretensão ao reajuste do salário para adequação ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica relativo ao ano de 2022, nos termos da Lei Federal nº 11.738/08, da Lei Municipal nº 926/17 e da Portaria nº 67/2022 do MEC. Admissibilidade. Reconhecimento da constitucionalidade da referida legislação federal pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167. Matéria também já analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 911 dos recursos repetitivos. Omissão da Municipalidade em adequar os vencimentos da impetrante ao piso nacional que viola direito líquido e certo. Inviabilidade da cobrança de diferenças salariais relativas ao período anterior à impetração do mandado de segurança. Mandamus que não substitui ação de cobrança e que não tem efeito patrimonial pretérito. Inteligência das súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Sentença reformada nesse particular. Remessa necessária parcialmente provida e recurso voluntário provido, para afastar a condenação do Município a esse título. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000580-11.2022.8.26.0691; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Buri - Vara Única; Data do Julgamento: 02/04/2023; Data de Registro: 02/04/2023)  



    Posto isto e considerando o mais que dos autos consta, VOTO pelo IMPROVIMENTO do recurso inominado, mantendo a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte da Lei nº 9.099/95.  



    Em virtude da sucumbência, o recorrente vencido deve pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, com fundamento no art. 55, caput da Lei n° 9.099/1995 (observado o art. 98, §§ 2º e 3º do CPC em caso de gratuidade deferida).  



    (grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 04, p. 178-181). Após, foi interposto Recurso Extraordinário (e-doc. 05, p. 1-24) cujo seguimento foi negado sob o argumento de que a matéria carecia de repercussão geral, conforme assentado no Tema 1179 – Repercussão Geral (ARE 1343477). 



    5. Nos seguintes termos, foi o Despacho (e-doc. 05, p. 92) da Presidência do Colégio Recursal da 15ª Circunscrição Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    Recurso Inominado Cível nº 1001383-86.2022.8.26.0531  



    Vistos.  



    O Egrégio Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 1.343.477, processo paradigma do tema 1179, da repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica:   



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula."(destaquei)  



    Pacífico no Supremo Tribunal Federal que as questões tratadas nos autos não possuem repercussão geral nos termos do que decidiu ao apreciar o tema de repercussão geral nº 1179.  



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 1030, I, "a" do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário de págs. 356/379.  



    Int.  



    Catanduva, 21 de agosto de 2023.  



    (assinatura digital) 



    ADRIANE BANDEIRA PEREIRA



    Juíza Presidente  



    (e-doc. 05, p. 92, grifo nosso)  



    6.   Contra tal Despacho, o município reclamante interpôs agravo de instrumento (e-doc. 05, p. 94-100),  o qual não foi conhecido (e-doc. 05, p. 101). Após, foi interposto agravo interno (e-doc. 05, p. 103-107), ao qual foi negado provimento (e-doc. 05, p. 121-125), nos seguintes termos:



    Assim, a questão relativa à aplicação do piso salarial nacional aos professores da educação básica não possui repercussão geral, tendo em vista que se refere a matéria infraconstitucional e a necessária revisão de fatos e provas afrontaria a Súmula nº 279 do pretório excelso.  



    Nesse sentido, analisando questão semelhante à discutida nos autos, o Supremo Tribunal Federal julgou o ARE nº 1.343.477, processo paradigma do Tema 1179, fixando a seguinte tese jurídica:  



É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula.  



    Infere-se, portanto, a ausência de repercussão geral (relevância e transcendência), ou seja, não se verifica relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapasse os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §1º do CPC).  



    Posto isto, e considerando o mais que dos autos consta, VOTO pelo IMPROVIMENTO do agravo interno, mantendo a r. decisão atacada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte da Lei nº 9.099/1995. Não há se falar em sucumbência.  



    (e-doc. 05, p. 121-125, grifo nosso)  



    7. De acordo com o reclamante, a fixação do piso salarial do magistério não poderia se dar em portaria do Ministério da Educação (MEC) e sim mediante lei, conforme art. 212-A, inciso XII, da Constitucional Federal. Considera que no “tema 1179, a discussão gira em torno tão somente da proporcionalidade” do reajuste, isto é, do “valor a ser pago de acordo com a carga horária desempenhada pelo autor” (e-doc. 01, p. 2). Por essa razão, no Recurso Extraordinário (e-doc. 05, p. 1-24) interposto também visava-se discutir a própria constitucionalidade da Portaria MEC nº 67 de 04 de fevereiro de 2022.  



    8. Entende, desse modo, que houve aplicação errônea do Tema 1179 (ARE 1343477) e, assim, ingressa com a presente Reclamação Constitucional por meio da qual requer, liminarmente, a suspensão da “decisão proferida pelo Colégio Recursal de Catanduva/SP, nos autos do processo n.º 1001383-86.2022.8.26.0531, até decisão final a ser proferida nesta ação” (e-doc. 01, p. 5). No mérito, roga pela procedência da reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).   



    11. O reclamante utiliza da presente ação para alegar que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente o Tema 1179 – Repercussão Geral (ARE 1343477) no qual foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 1179 - Forma de cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerando a proporcionalidade com o piso nacional para jornada de 40 horas semanais (Lei Federal 11.738/2008) e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula.



    Tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula.  



    (DJ Nr. 224 do dia 12/11/2021, grifo nosso)  



    12. Como se vê, naquela oportunidade, esta Corte assentou que a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula, é desprovida de caráter constitucional.



    13. O caso dos autos, contudo, versa sobre a validade jurídica da Portaria nº 67/2022, do Ministério da Educação que, em substituição à lei ordinária,  homologou o Parecer nº 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de janeiro de 2022, da Secretaria de Educação Básica, que apresenta o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022, com incremento de 33,24% no piso salarial do magistério público nacional.



    14. No caso em análise, a controvérsia estabelecida não diz respeito à proporcionalidade do cálculo do piso salarial em relação à jornada de trabalho cumprida pelo professor, mas sobre a constitucionalidade da norma jurídica aplicada ao caso concreto (Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2022, do Ministério da Educação).  



    15. Assim, ao negar provimento ao agravo interno do reclamante, para manter decisão que havia negado seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral (Tema 1179) não ajustado ao objeto do recurso interposto, comprovando-se, assim, a teratologia da decisão reclamada. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte: RCL 66307, 66301, RCL 64825 e a RCL 65598.  



    16. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada (e-doc. 05, p. 121-125) proferida pelo Colégio Recursal de Catanduva/SP no Processo nº 1001383-86.2022.8.26.0531l (agravo interno).  



    17. Determino, ainda,  que se realize novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, observando-se a inaplicabilidade do Tema 1.179 da repercussão geral ao caso em comento.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente